Tribunal: TJSP
Processo: 2009764-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC) – SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS – RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA A MAIOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – decisão agravada que homologou os cálculos apresentados, mas deixou de fixar honorários advocatícios em favor dos patronos dos exequentes – pretensão de reforma

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC) – SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS – RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA A MAIOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – decisão agravada que homologou os cálculos apresentados, mas deixou de fixar honorários advocatícios em favor dos patronos dos exequentes – pretensão de reforma – admissibilidade – cumprimento de sentença que tem por objeto créditos de pequeno valor que não se submetem às regras específicas aos precatórios – inteligência do art. 85, § 1o, do CPC – possibilidade de arbitramento de honorários em benefício dos patronos da parte agravante – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação – Tema no 1.190 do STJ – existe divergência entre o entendimento exposto da decisão colegiada da 4a Câmara de Direito Público e aquele formado, sob a sistemática de recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 2.029.636/SP – porém, em razão da modulação dos efeitos expressamente previstos no caso paradigma, a tese jurídica não se aplica ao caso concreto, pois o cumprimento de sentença teve início antes da publicação do v. acórdão da causa piloto pelo C. STJ (01.07.2024) – v. aresto mantido. retratação indevida.